Tribunal: TCU
Processo: 030.179/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não negou provimento a pedido de reexame interposto pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Edilberto José Silva, Gamaliel Herval e Henrique Pereira Dourado ao Acórdão 1244/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos de declaração, com caráter protelatório, não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 2629/2020-TCU-Plenário e sujeitará o responsável ao pagamento da multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.